Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720100-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que nada obstante a guia de custas do recurso de agravo constante do Id. 17273298 – p. 1, indicar como válida a data de vencimento do boleto bancário o dia 26/06/2020, o seu pagamento só foi realizado no dia 29/06/2020 (Id. 17273298 – p. 2), ou seja, em data posterior a àquela de vencimento. Assim, diante da divergência na data de vencimento e o consequente pagamento em data posterior, intime-se a parte ré/agravante para que, em 5 (cinco) dias, esclareça e justifique documentalmente o efetivo pagamento da guia de custas do recurso, ou realize o recolhimento do preparo na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora